Tribunal: STF
Processo: AI 724458
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE DA 
   SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. FALECIMENTO OCORRIDO EM 1982. INAPLICÁVEL A 
   SISTEMÁTICA DO ART. 53, ADCT. É DEVIDA PENSÃO CORRESPONDENTE À DE 
   SEGUNDO-SARGENTO. LEI 4.242/63.
Esta Corte assentou o entendimento 
   de que a pensão especial por morte de ex-combatente da Segunda 
   Guerra Mundial rege-se pelas disposições normativas em vigor no 
   momento do óbito (MS 21.707, red. para o acórdão min. Marco Aurélio, 
   DJ 22.09.1995). 
Ocorrido o óbito em 1982, o valor da pensão deve 
   corresponder ao da deixada por segundo-sargento.
Agravo regimental 
   a que se nega provimento.